Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTATADA EM PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DESNECESSIDADE. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS-BACEN. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.
1. Realizada consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes.
2.1. Trata-se de cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição.
3. A base de dados do CCS-BACEN coincide com a do SISBAJUD, sendo que a pesquisa a esse sistema já foi realizada na origem. A consulta ao relatório CCS-BACEN serviria apenas para saber quais são as relações bancárias do executado, informação essa que já consta dos autos, consoante se extrai da pesquisa feita via SISBAJUD. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.